Tribunal: TJMT
Processo: 1012992-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AÇÃO RESCISÓRIA No 1012992-61.2021.8.11.0000 — CLASSE 47 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AUTOR: GETÚLIO GONÇALVES VIANA;
RÉUS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.
Vistos etc.
Ação rescisória de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, proposta por Getúlio Gonçalves Viana contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste, com pedido de tutela provisória de urgência.
Assegura que nulos são os atos processuais ocorridos a partir da designação de audiência de instrução, visto que não houve intimação do advogado Ulisses Rabaneda dos Santos, nada obstante requerimento de intimação em nome deste.
Requer seja deferida a tutela provisória de urgência para suspender a eficácia da sentença rescindenda.
Deferida a emenda da inicial (Id. 95589480).
Contestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 95937995) e do Município de Primavera do Leste (Id. 102344493).
É o relatório.
A Constituição da República Federativa do Brasil confere à coisa julgada especial proteção, tanto que, de forma explícita, a põe a salvo, inclusive, da própria lei: a lei não prejudicará a coisa julgada (artigo 5o, XXXVI), logo não se pode barateá-la por dá cá aquela palha.
[...] A antecipação da tutela em Ação Rescisória é medida excepcionalíssima, por força da necessidade de preservação da coisa julgada, garantia processual de natureza constitucional (art. 5°, XXXVI, da CF), e, em última análise, do princípio da segurança jurídica (AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29/5/2012; AgRg na AR 4.747/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 14/11/2011). [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg na AR 5549/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2016). [sem negrito no original]
No caso, a circunstância de que, “o processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, já tendo havido publicação para pagamento o débito no prazo legal” (Id. 95404495 – fls. 8), não é razão suficiente para o deferimento da tutela provisória de urgência.
De fato, “a alegação da ocorrência de atos de execução do julgado, por si só, não é suficiente para a configuração de risco de dano jurídico irreversível” (STJ, Primeira Seção, RCD na AR 5879/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2016).
Assim, à primeira vista, não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a eficácia da sentença rescindenda, em caráter liminar.
Essas, as razões por que indefiro a tutela provisória de urgência.
Dispensável intimação do autor para apresentação de impugnação, na forma do artigo 351 do Código de Processo Civil, porque ausente na contestação qualquer alegação das matérias enumeradas no artigo 337.
Intimem-se as partes para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar sobre outras provas que pretendem produzir.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator